Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-98.2004.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000304-98.2004.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ WITT - CNPJ: 06.333.698/0001-43 (APELANTE), MOIRES LUIS WITT LTDA - CNPJ: 37.466.570/0001-81 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), PEDRO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 385.901.661-04 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), LUIZ WITT - CNPJ: 06.333.698/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - PROCESSO QUE NÃO TEVE O TRÂMITE SUSPENSO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000304-98.2004.8.11.0091

APELANTE: MOIRES LUIS WITT LTDA.

APELADO: PEDRO INÁCIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MOIRES LUIS WITT LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em substituição legal,
Dr.
Lawrence Pereira Midon
,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0000304-98.2004.811.0091, ajuizada em face de
PEDRO INÁCIO DE OLIVEIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de execução de nota promissória, em que já fora realizada a alienação do bem dado em penhora pelo executado, bem como, consta pesquisa via SISBAJUD parcialmente frutífera e sem nenhuma suspensão processual até o momento. No entanto, o juízo a quo acolheu pedido de prescrição intercorrente, julgando extinto o processo [...]”
(sic).

Aduz que “
Como se vê, é fato que a presente execução se arrasta há décadas, no entanto, é imperioso ponderar que, tal demora na efetivação da jurisdição não pode ser imputada ao exequente, que sempre atende às intimações deste juízo com a maior presteza e celeridade, por ser, obviamente, o destinatário do direito invocado, e, portanto, o maior interessado. Além disso, da síntese processual se extraem diversas movimentações importantes do processo, todas elencadas com as datas em que ocorreram. Nesse sentido, é forçoso reconhecer que o processo ficou aguardando o julgamento dos embargos à execução de 01/09/2006 a 19/02/2010, ou seja, 4 (quatro) anos apenas para o julgamento”
(sic).

Salienta que
“o executado ofertou um bem para penhora no dia 26/04/2006, mas somente em 28/03/2016 foi juntado o termo de avaliação do bem (10 (dez) anos). E, somente em 03/09/2019 fora realizado o leilão do referido bem, sendo arrematado pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Vejam nobres julgadores, o procedimento entre a oferta do bem à penhora e seu leilão, durou 15 (quinze) anos, sendo que, durante este período, diversas foram as manifestações para dar andamento realizadas pela parte exequente. Citamos, como exemplo, a petição de ID. Num. 66444364 - Pág. 177, em que o exequente requereu inúmeras diligências tentando dar efetividade o processo, por entender que o valor do bem arrematada não seria suficiente para a quitação da dívida, no entanto, foi sumariamente negada pelo juízo, informando que, como não se tinha terminado o leilão, não se poderia deferir os pedidos [...]”
(sic).

Ressalta que
“Evidente, portanto, que, durante este período, nenhum outro ato constritivo poderia sequer ser requerido pela parte exequente. Apesar disso, antes mesmo do término da arrematação e mesmo de intimação, foram requeridas novas diligências tentando dar efetividade a esta execução. Entre os diversos pedidos, desde 10/10/2019 está se tentando a expedição de uma simples certidão de teor da decisão (ID. 66444364, Pág. 175) para que se possa averbar junto a matrículas de bens móveis ou imóveis, bem como, foram requeridas diversas outras diligências (BACENJUD (SISBAJUD), RENAJUD, SERASAJUD entre outras), no entanto, somente após mais de 20 (vinte) anos após iniciar esta enorme saga, este juízo finalmente deferiu um único SISBAJUD em 10/08/2022 (ID. 92321168) com a juntada da ordem parcialmente procedente em 26/09/2022 (ID. 96029591)
” (sic).

Defende que
“Posterior a isto, diversas foram as manifestações da parte exequente, principalmente, reiterando e aguardando que os requerimentos já realizados anteriormente fossem atendidos pelo juízo a quo, dando efetividade ao procedimento de execução. Na verdade, como já dito, a continuidade do processo ficou aguardando cerca de 19 (dezenove) anos para que se terminasse o procedimento de penhora e alienação de um bem dado em penhora pelo executado. Neste período, é evidente que as partes não poderiam querer outras diligências expropriatórias, visto que, sequer se sabia o valor que seria angariado com a alienação do bem dado em penhora”
(sic).

Assevera que
“Neste meio tempo, portanto, não foram requeridas muitas diligências, tentando evitar tumulto processual, sendo que, somente ao fim da penhora, começaram a ser requeridas novas diligência com maior ênfase. Assim, é evidente que a demora na tramitação deste processo se deve exclusivamente à morosidade da justiça, em especial, mas não se limitando, aos anos que antecederam a justiça eletrônica. E, depois de mais de 2 (dois) anos de tramitação após o SISBAJUD parcial e, finalmente, ter se encerrado o procedimento de alienação do bem dado em penhora, ignorando os diversos requerimentos para dar continuidade e efetividade a este feito, o respeitável juízo a quo entendeu pela prescrição intercorrente do direito do exequente”
(sic).

Afiança que
“Outrossim, conforme se extrai da legislação supracitada, o prazo prescricional somente iniciará com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. No caso dos autos, houve somente uma tentativa de localização de bens do devedor, se consubstanciando no bloqueio de valores pelo SISBAJUD, cujo resultado foi parcialmente frutífero (ID. 96029591), afastando, sem qualquer dúvida, o início do prazo prescricional. A penhora parcialmente procedente, evidentemente, é diferente de penhora infrutífera, em especial, para literalidade do Código De Processo Civil e, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, ainda que se tenha dado início anteriormente à prescrição, interrompe-se o prazo prescricional por esta penhora”
(sic).

A par destes argumentos, pede preliminarmente
“[...] a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que indique quais os marcos temporais que ensejaram a prescrição intercorrente, fundamentando corretamente a sentença”
(sic).

No mérito requer
“seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, afastar a prescrição intercorrente declarada e restabelecer a regularidade do processo de execução, mantendo os atos processuais já realizados”
(sic).

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

237186650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
MOIRES LUIS WITT LTDA.
,
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de
PEDRO INÁCIO DE OLIVEIRA
,
relatando, em síntese, que é credor do executado da quantia de R$10.138,00 (dez mil cento e trinta e oito reais), por força da emissão de Nota Promissória, com vencimento em 15/12/1999.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Da análise do processado, infere-se que desde a oferta de bens a penhora, em 26/04/2000 (ID. Num. 66444364 - Pág. 23) e a concordância do exequente em 05/05/2000, quando o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral dos valores devidos, deixou de proceder a diligências frutíferas para tanto, somente vindo a se manifestar em tendo o processo tramitado por quase 24 (vinte e quatro) anos sem efetividade.

Além do mais, foram realizados nos autos todas as pesquisas pleiteadas pelo exequente, tais como Sisbajud, sendo efetuado o bloqueio de valor com resposta parcial e bloqueio do total do valor de R$ 3.097,19 (três mil e noventa e sete reais e dezenove centavos) (ID. 96029591), isso no ano de 2022.

É preciso salientar que o bloqueio parcial de valores não é suficiente para saldar o crédito devido, tampouco interrompe o prazo prescricional.

Consigno que o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco (03) anos, a teor do disposto no art. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

[...]

Além disso, o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

Nota-se que o exequente nunca logrou êxito em realizar penhora que satisfizesse integralmente seu crédito, tampouco diligenciou efetivamente para tanto.

[...]

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, como esta, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais, conforme recentes julgados.

[...]

Com tais considerações solução não resta ao caso vertente, senão a extinção da execução, com fulcro no que dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.

[...]

Diante do exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente,
julgo extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.”
(Id. 236142744).

Alega a parte apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida, bem como não indicação dos marcos temporais para configuração da prescrição intercorrente.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende do édito sentencial recorrido (Id. 236142744), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, o Magistrado singular expressou de forma clara as razões de fato e de direito que deram ensejo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo inclusive, descrito os diversos atos realizados durante a lide, bem como suas respectivas datas.

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o Magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao cerne, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

Cumpre esclarecer que a nota promissória foi emitida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

Peço
vênia
, para aqui colacionar todo o relatório feito pelo Magistrado de piso, especificando as datas pertinentes, e os respectivos atos processuais,
verbis
:

“A cártula em questão possuía o valor de R$ 10.138,00 (dez mil, cento e trinta e oito reais) com vencimento em 15/12/1999 (ID. Num. 66444364).

Citado, o executado em Em 26/04/2000 ofertou bem a penhora, consistente em uma máquina de esteira ANO: 78, MODELO: AD-14B, MARCA: FIAT, atribuindo-lhe o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (ID. Num. 66444364 - Pág. 23).

Em 02/05/2000, determinou-se a manifestação do exequente, que em 05/05/2000 concordou com a penhora do bem ofertado, discordando, contudo, do valor apresentado, trazendo aos autos 2 (dois) laudos de avaliação que avaliarão o bem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), respectivamente (ID. Num. 66444364 - Pág. 31).

Em 25/08/2004, tomou-se o termo de nomeação de bens à penhora e nomeou o Executado como fiel depositário, determinando, ainda sua intimação para oferecer embargos (ID. Num. 66444364 - Pág. 39).

Em 10/09/2004 os autos foram remetidos para Apiacás, em razão da instalação da Comarca no município (ID. Num. 66444364 - Pág. 41). Na sequência os autos foram encaminhados para esta Comarca (ID. Num. 66444364 - Pág. 47).

Certificou-se que o advogado de exequente recusou-se a receber intimação para dar andamento ao processo, no evento ID. Num. 66444364 - Pág. 68.

Em 01/09/2006, a parte Executada apresentou embargos do devedor, suspendendo o trâmite processual (ID. Num. 66444364 - Pág. 107), sendo julgado IMPROCEDENTE e fixando honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID. Num. 66444364 - Pág. 124).

Em 19/01/2010, o juízo determinou a avalição do bem penhorado por oficial de justiça (ID. Num. 66444364 - Pág. 117).

Em 28/03/2016, juntou-se aos autos a avaliação do bem por oficial de justiça, avaliando o bem no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID. Num. 66444364 - Pág. 136).

Em 30/05/2018, este MM. Juízo determinou a intimação da parte Exequente para manifestar acerca da adjudicação do bem ou alienação antecipada (ID. Num. 66444364 - Pág. 141).

Em 20/09/2018, a parte Exequente manifestou pelo desinteresse na adjudicação ou alienação antecipada, requerendo que o bem fosse leiloado em hasta pública (ID. Num. 66444364 - Pág. 145).

Em 22/11/2018, este MM. Juízo determinou a alienação do bem penhorado em leilão judicial eletrônico ou presencial (ID. Num. 66444364 - Pág. 152).

Em 03/09/2019, realizou-se o leilão, sendo o bem leiloado arrematado pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (ID. Num. 66444364 - Pág. 170).

Em 10/10/2019, a parte Exequente se manifestou requerendo a inclusão do nome do Executado em cadastro de inadimplentes e expedição de certidão para protesto, atualizou a dívida e requereu penhora online via há época, BACENJUD (ID. Num. 66444364 - Pág. 177).

Em 18/12/2019, este MM. Juízo determinou a intimação do leiloeiro para as providências de praxe e a intimação da parte Exequente para manifestar acerca de uma segunda penhora (ID. Num. 66444364 - Pág. 179).

Em 18/08/2020, o processo passou a tramitar de forma eletrônica via sistema PEA/APOLO (ID. Num. 66444364 - Pág. 191).

Em 18/02/2020, houve manifestação de terceiro interessado, tratando-se do arrematante, requerendo a expedição de carta de arrematação (ID. Num. 66444364 - Pág. 196).

Em 19/04/2021, este MM. Juízo determinou a expedição da carta de arrematação e a intimação da parte Exequente par que apresente o cálculo atualizado da dívida (ID. Num. 66444364 - Pág. 200).

Em 23/04/2021, foi expedida a carta de arrematação (ID. Num. 66444364 - Pág. 203).

Em 27/05/2021, a parte Exequente apresentou o cálculo atualizado da dívida (ID. Num. 66444364 - Pág. 210).

Em 30/08/2021, foi determinado a migração dos autos para o PJE (ID. Num. 66444364 - Pág. 213).

Já tramitando pelo PJE, foi determinada a penhora online via SISBAJUD (ID. 92321168), com resposta parcial e bloqueio do total do valor de R$ 3.097,19 (três mil e noventa e sete reais e dezenove centavos) (ID. 96029591).

A parte Executada foi intimada para tomar ciência e manifestação (ID. 107569631).

A parte Executada juntou manifestação impugnando os cálculos apresentados (ID. 109538121).

A parte Exequente se manifestou acerca da impugnação dos cálculos sob o ID. 113348089, requerendo, ainda, outras diligências para dar efetividade ao processo de execução.

A parte Executada apresentou petição requerendo a prescrição intercorrente (ID. 120961589).

Instada a se manifestar, a parte exequente impugnou a alegação de prescrição (ID. 134514382).”

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na inexitosa tentativa do
exequente em receber o pagamento integral dos valores devidos, sustentando que na tramitação processual, por mais de 24 anos, não houve efetividade.

Contudo, o que ressai dos autos é que o feito ficou paralisado por 04 (quatro) anos para julgamento dos embargos à execução, sendo que, estes, foram interpostos em
01/09/2006
, e julgados em
19/01/2010
.

Ademais, os atos constritivos do bem ofertado à penhora, duraram longos 13 (treze) anos, de modo que, o bem foi ofertado à penhora em
23/04/2006
, em
28/03/2016
(Id. 236142726, pág. 135)

foi juntado o termo de avaliação e, somente em
03/09/2019
o bem foi arrematado.

Salienta-se que, em
10/10/2019
, logo após a notícia da arrematação, o exequente postulou diversas diligências a fim de dar efetividade ao processo, tendo os pedidos sido negados em
18/12/2019
(Id. 236142726, pág. 179) sob o argumento de que não houve formalização, nos termos da lei, da hasta pública realizada.

Insta mencionar ainda que, só em
11/08/2022
(Id. 236142727) houve o deferimento da penhora via SISBAJUD, restando parcialmente positiva em R$ 3.097,19 (três mil e noventa e sete reais e dezenove centavos).

Dessa forma, ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Por fim, impende asseverar que
a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque,
ao contrário do apontado pelo juiz sentenciante não houve suspensão dos autos em razão da não localização de bens passíveis de penhora, de modo que, a única suspensão realizada nos autos foi em decorrência dos embargos à execução interpostos pelo apelado.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”

(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
Recurso provido
.”

(N.U 0000875-50.2003.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.”

(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022) (Negritei)

Deveras, no tocante a prescrição intercorrente a orientação do STJ, consagrada no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018, é no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73 incide a prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, bem assim que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código Buzaid, contava-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou inexistindo prazo fixado pelo juízo singular, do transcurso de um ano do fim da suspensão, por aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80 , ou, ainda, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC, nos casos em que execução estivesse com seu trâmite suspenso até a referida data, por aplicação do art. 1.056 do novo CPC.

Logo, à mingua de suspensão processual ânua, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - PROCESSO QUE NÃO TEVE O TRÂMITE SUSPENSO
- NÃO VERIFICADO O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DEMORA PARA A CITAÇÃO - INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais
.”

(N.U 1001189-17.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Negritei)

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024